Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-25.2020.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000220-25.2020.8.05.0007 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ECOTONO MEIO AMBIENTE, SEGURANCA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL LTDA Advogado(s): THYAGO FREITAS BRITO APELADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. A empresa apelante firmou contrato com o Município para elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS), mas a execução restou frustrada devido à inércia do ente público em designar preposto para acompanhamento, conforme exigência contratual. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é extra petita; (ii) definir a responsabilidade pela inexecução contratual; (iii) verificar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante do decurso do tempo; (iv) analisar o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da inviabilidade técnica da obrigação pelo decurso do tempo não configura julgamento extra petita, mas análise das condições de cumprimento da tutela jurisdicional. 4. A inércia do Município em designar preposto, descumprindo dever contratual expresso e inviabilizando o objeto, caracteriza culpa exclusiva da Administração Pública. 5. A impossibilidade superveniente da tutela específica, consistente em obrigação de fazer, decorrente do longo transcurso de tempo, autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, abrangendo danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. 6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada ofensa à sua honra objetiva, o que não restou demonstrado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a culpa exclusiva da Administração pela inexecução contratual e a impossibilidade superveniente da tutela específica, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. A indenização deve abranger danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, vedado o enriquecimento sem causa pelo pagamento integral do valor do contrato não executado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 499, 509 e 85; CC, arts. 402 e 403. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.09.2024; STJ, Súmula 227. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000220-25.2020.8.05.0007, em que figura como recorrente ECOTONO MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL LTDA, e como recorrido MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.